Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-09.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001329-09.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
deu

parcial

provimento
à

apelação
interpos
ta
pel
o

embarga
nte
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão
ou contradição
no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pelo embargante
a respeito do julgamento
extra petita
, do princípio da separação de poderes, da reserva do possível e da ausência de comprovação da impossibilidade de credenciamento das unidades especializadas.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
a
embargante em rediscutir a matéria já julgada,
visando a alteração do entendimento adotado pela turma julgadora,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001329-09.2019.8.05.0137
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18